Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718350-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE AGRAVADO: GUALBERTO MENESES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE contra decisão proferida no pedido de medida protetiva de urgência formulado em desfavor de GUALBERTO MENESES FERREIRA. Nos autos de origem, a autora narra detém a curatela de sua tia, mãe de GUALBERTO MENESES FERREIRA, que é primo da demandante. Afirma que nos autos do 0703885-40.2018.8.07.0014, que tramita no Juízo da Vara de Família do Guará-DF, foi determinado em audiência de justificação que a ora requerente deveria repassar à GUALBERTO, para sua mantença, valor proveniente dos vencimentos da genitora dele à título de aposentadoria, considerando que ele nunca laborou. Alega que todos os meses, quando vai receber o dinheiro, o requerido ameaça, xinga, grita e danifica o patrimônio da requerente, agride com palavras a autora, sua filha e demais pessoas que se encontram em sua residência. Assegura que GUALBERTO não reside na casa da requerente. Com isso, pede a aplicação de medida protetiva de urgência nos termos dos artigos 18 e seguintes da Lei Maria da Penha, para que o primo seja impedido de ir até à casa da demandante (ID 93875368). A decisão agravada indeferiu a medida de proibição de aproximação da ofendida, considerando não ser aplicável a Lei Maria da Penha na hipótese dos autos, pois não envolve situação em que o agressor tenha subjugado ou oprimido a vítima em situação de vulnerabilidade e nem ocorreu no âmbito das relações domésticas: “Cuidam-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei no 11.340/06 formulado por ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE em desfavor de GUALBERTO MENESES FERREIRA, imputando-lhe a prática das infrações penais descritas como ameaça, injúria e dano. A vítima requereu a seguinte medida: - proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando-se limite mínimo de distância entre estes e o agressor. A vítima juntou os documentos de ID's no 93875374 e 93875392. É o relatório. DECIDO. Para a incidência da Lei Maria da Penha, não basta que a vítima seja mulher. A agressão tem que ter sido praticada com base no gênero, visando a subjugar ou oprimir a vítima em situação de vulnerabilidade e tem que ter ocorrido no âmbito das relações domésticas e familiares. O mero desentendimento entre parentes não está sujeito à incidência da Lei 11.340/2006. Consta nos autos que as partes são primos e não residem no mesmo imóvel. A vítima é a curadora da genitora do ofensor e é a responsável por repassar um valor mensal ao ofensor proveniente dos vencimentos recebidos pela genitora dele a título de aposentadoria, conforme determinado pela Vara de Família desta Circunscrição. Narra que, todos os meses, o ofensor a ameaça, xinga, grita e danifica seu patrimônio no momento em que ele vai pegar o dinheiro. No caso, a violência descrita não decorreu do gênero previsto nessa lei. Além disso, não restou comprovada a relação de hipossuficiência e vulnerabilidade em face do ofensor. Assim, não se verifica nenhuma situação atual de violência doméstica nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, devendo ser afastada a sua incidência. Por tais razões, afasto a incidência da Lei no 11.340/06 nos presentes autos e, consequentemente, indefiro as medidas solicitadas. Determino que a Secretaria promova as comunicações cabíveis. Dê-se ciência ao Ministério Público e à vítima. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2021 18:22:37. ZONI DE SIQUEIRA FERREIRA Juíza de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que se aplica à hipótese dos autos a Lei Maria da Penha, considerando que se trata de agressão no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que unidos por laços naturais, nos termos do artigo, 5o, inciso II, da Lei 11.340/2006. Argumenta que nos termos do artigo 7o da mesma norma, é forma de violência doméstica e familiar contra a mulher a humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a medida protetiva, a fim de que não se aproxime da residência da autora, bem como de seus filhos e demais familiares, sob pena de que lhe seja decreta a prisão preventiva na forma do artigo 312, §1° e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal (ID 26320356). A Lei 11.340/2006 possui natureza híbrida, de modo que o juiz pode adotar um conjunto de medidas protetivas de urgência tanto de natureza criminal como cível, com o fim de resguardar a integridade física e mental da ofendida. Assim, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha podem ter caráter penal ou cível, a depender da esfera de proteção, se a integridade física da vítima ou o seu patrimônio. A competência recursal é firmada em razão da natureza da medida protetiva impugnada, observado o princípio da especialização. Na decisão de ID 25534712 o Desembargador César Loyola determinou a redistribuição do feito à uma das Turmas Cíveis considerando informação contida na petição de ID 26371046, na qual o agravante assevera tratar-se de matéria de natureza cível. Todavia, a medida protetiva pretendida nos autos, prevista no artigo 22, inciso III, a, da Lei Maria da Penha, envolve a proibição da conduta de aproximação da ofendida, portanto, possui natureza eminentemente criminal. Nesse sentido é a jurisprudência desta corte: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 22, I, II, III, DA LEI No 11.340/06. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que: "As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015). 2. Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa. 3. É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5o, do CPP), em casuística ponderação. 4. Nesse contexto, se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido. 5. Desse modo, sendo o deferimento de medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade. 6. No caso concreto, passados mais de 2 anos da aplicação das medidas protetivas, uma vez que essas foram deferidas em março de 2018, sem que tenha sido instaurada até a presente data a competente ação penal, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrido. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/06/2020). “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil. 2. In casu, foram aplicadas as medidas protetivas previstas no inciso I (suspensão da posse e restrição do porte de arma) e a do inciso III, "a" [proibição do requerido de aproximação e contato com a vítima, familiares (com exceção dos filhos) e testemunhas, mantendo deles, a distância mínima de 300 (trezentos metros), exceto com expressa permissão]. 3. Verifica-se, portanto, que, na hipótese tratada nos autos, deve ser adotado o procedimento previsto no Código de Processo Penal com os recursos e prazos lá indicados. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1441022/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 02/02/2015). “HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR E RECONDUÇÃO DA OFENDIDA. REFLEXO, EM TESE, NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. ADMISSIBILIDADE DO WRIT. MÉRITO. VÍTIMA SEPARADA DE FATO DO PACIENTE HÁ MAIS DE UM ANO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONDUÇÃO AO LAR. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Quanto à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o presente habeas corpus cuida de mera reiteração de writ anterior, no qual esta Segunda Turma Criminal concedeu a ordem. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, não deve ser admitido. 2. A medida protetiva de afastamento do lar constitui, em tese, restrição ao direito de locomoção do paciente - na vertente permanecer - e se reveste de natureza criminal, de modo que autoriza a admissibilidade do writ. 3. No caso dos autos, a vítima separou-se de fato do paciente há mais de um ano e, por livre e espontânea vontade, optou em sair da residência do casal e concordou com a concessão da guarda dos filhos menores ao paciente, de modo que não faz sentido determinar a sua recondução ao lar, pois ela não saiu de lá em razão de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se configurando a hipótese de estar desamparada ou desprotegida em decorrência de atos do paciente, ainda que o paciente responda a ação penal pelo crime de ameaça contra ela. 4. Diante de tais considerações e tendo em vista que a vítima, por acordo judicial com o paciente, optou em deixar o lar conjugal há mais de um ano e, no momento, o paciente reside no imóvel com sua nova companheira e os filhos, não se verifica o cabimento da medida protetiva de afastamento do lar e de recondução da vítima à residência. 5. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem concedida para revogar a decisão que determinou o afastamento do paciente do lar e a recondução da ofendida, confirmando-se a liminar”. (20110020109857HBC, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, DJE: 1/8/2011). Portanto, trata-se de matéria de cunho penal, o que afasta a competência desta Turma Cível para apreciar a o recurso. Com base no exposto, SUSCITO conflito negativo de competência em face da decisão proferida pelo Desembargador César Loyola ao ID 26350810. Providence a Secretaria do Conselho Especial a instrução do conflito e o encaminhe à distribuição (art. 13, I, “f”, do RITJDFT). Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator